Tribunal: TJMT
Processo: 1015568-85.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015568-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), LENILSON FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 054.629.361-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DILIGÊNCIA PRÉVIA PARA VERIFICAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. LEGALIDADE DA PROVIDÊNCIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto que, nos autos da execução penal n. 0001021-43.2016.8.11.0042, determinou a expedição de ofícios à unidade prisional e à SEDUC/MT, a fim de apurar eventual vínculo escolar do paciente nos anos de 2023 e 2024. A diligência foi condicionante para a análise de pedido de remição de 177 dias de pena, com base em aprovação no exame ENCCEJA – Ensino Fundamental. A defesa alegou constrangimento ilegal por entender que a medida excederia os requisitos legais e contrariaria jurisprudência consolidada sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de diligência prévia para apurar eventual sobreposição de períodos entre frequência escolar regular e aprovação no ENCCEJA configura constrangimento ilegal e violação ao direito à remição de pena por estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
é conhecido, pois questiona ato judicial intermediário que condiciona a análise de benefício da execução penal à
realização de diligência, demonstrando interesse processual e existência de ato coator.

4.
A determinação judicial impugnada não indeferiu o pedido de remição, mas apenas determinou diligência para apurar possível
bis in idem
, o que pode influenciar na legalidade do cômputo de dias remidos.

5.
A medida está amparada no poder-dever do juízo da execução penal de zelar pela legalidade na concessão dos benefícios executórios, sem configurar ilegalidade ou excesso.

6.
A jurisprudência reconhece o direito à remição por aprovação no ENCCEJA independentemente da matrícula em atividades escolares, mas tal reconhecimento não impede a verificação de sobreposição com períodos já remidos, o que justifica a cautela adotada.

7.
A providência judicial constitui diligência legítima, cautelar e ainda em curso, sem qualquer demonstração de abuso de poder ou demora irrazoável que autorize a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A determinação de diligência pelo juízo da execução penal para apurar eventual sobreposição entre frequência escolar e aprovação em exame nacional não configura constrangimento ilegal, quando visa prevenir o cômputo em duplicidade de dias para fins de remição de pena
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015568-85.2025.8.11.0000

PACIENTE: LENILSON FERREIRA DE CAMPOS
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de Lenilson Ferreira de Campos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, que, nos autos da execução penal n. 0001021-43.2016.8.11.0042, determinou a expedição de ofícios à unidade prisional e à SEDUC/MT para apurar a eventual vinculação do paciente a atividades escolares nos anos de 2023 e 2024, como condição prévia à análise de pedido de remição de 177 dias de pena por aprovação no exame ENCCEJA – Ensino Fundamental.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, porquanto a exigência formulada pelo juízo coator extrapolaria os requisitos legais e violaria jurisprudência pacificada do STJ e deste TJMT, os quais reconhecem o direito à remição da pena por estudo com base em aprovação em exames oficiais, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades educacionais regulares
(id
.
286667868
)

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

286781381
e a
s informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
288761873
.

Em parecer de id.

292246889
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração, mas, se

conhecid
a
, pela denegação da ordem
.

É o
Relatório
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, embora a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento da ordem, entendo que o remédio heroico deve ser conhecido, diante da clareza do objeto impugnado.

Isso porque
, não se está impugnando o indeferimento de pedido de remição de pena, mas sim a legalidade da decisão judicial que determinou a expedição de ofícios à unidade prisional e à SEDUC-MT para verificar eventual vínculo do paciente com atividades escolares regulares nos anos de 2023 e 2024 — diligência que, segundo a tese defensiva, configuraria exigência não prevista em lei, consubstanciando constrangimento ilegal.

Portanto, como o
habeas corpus
questiona ato judicial intermediário
,
que condiciona a análise do direito à remição à realização de diligência específica, resta plenamente demonstrado o interesse processual e a existência de ato coator, justificando o conhecimento da presente impetração, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, a pretensão do impetrante
não merece prosperar.

O paciente cumpre pena total de 33 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, oriunda de condenações por crimes de roubo e latrocínio, conforme consta das informações prestadas pelo juízo de origem
.

Em 24/03/2025, a defesa requereu a homologação de 177 dias de remição de pena, em razão de aprovação no ENCCEJA – Ensino Fundamental.

Diante do pedido, o Ministério Público requereu a expedição de ofícios para apurar eventual concomitância entre o estudo regular e a aprovação no exame nacional, destacando-se a seguinte manifestação do
Parquet
.

Acolhendo a solicitação, o juízo determinou a expedição de tais ofícios, sem indeferir o pedido de remição, mas apenas para apurar a eventual ocorrência de
bis in idem
, ou seja, se o mesmo período já foi computado para fins de remição por frequência escolar — o que, caso não verificado, poderá, inclusive, culminar com a homologação pretendida pela defesa.

Com efeito, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão impugnada.

Trata-se de providência legítima, compatível com o poder-dever do juízo da execução penal de zelar pela estrita legalidade dos benefícios da execução da pena
.

Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação em exames nacionais como o ENCCEJA ou ENEM, ainda que parcial, confere direito autônomo à remição da pena por estudo, nos termos da Recomendação nº 44/2013 e da Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Contudo, essa possibilidade não elimina a necessidade de verificação de eventual sobreposição com períodos já remidos por frequência escolar
.

É precisamente esse o escopo da decisão impugnada: averiguar se a remição postulada por aprovação no ENCCEJA não incide sobre período já contemplado por remição anterior, evitando, assim, duplicidade no cômputo de dias.

O juízo agiu com a devida prudência e dentro dos limites da legalidade, sem indeferir o pleito ou imputar ao paciente qualquer restrição indevida.

Trata-se de diligência instrutória prévia, fundada na cautela e no zelo pela correta execução da pena, cuja eventual demora não constitui, por si, constrangimento ilegal — sobretudo porque, como consta nas informações prestadas, o procedimento segue em andamento, com documentos sendo regularmente analisados e nova manifestação do Ministério Público aguardada

Portanto, inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a intervenção desta instância por meio do
habeas corpus
.

Por todo exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
por não vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, tratando-se de diligência legítima para apuração da legalidade do benefício pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025